Tribunal: TJBA
Processo: 8026737-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026737-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ARAUJO DA SILVA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO TEMPORAL E EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE POSTO SUPERIOR. EXTINÇÃO E REINCLUSÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo da reserva remunerada do Estado da Bahia contra atos atribuídos ao Governador, ao Secretário da Administração e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, visando à reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. O Impetrante, 1º Sargento na ativa, foi transferido para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, com base no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. Alegou ter preenchido o interstício legal, exercido funções de oficial e sustentou que a extinção da graduação de Subtenente lhe asseguraria promoção direta. Pleiteou, ainda, a expedição da identidade funcional correspondente ao novo posto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, que passou à reserva na graduação de 1º Sargento com proventos baseados no posto de 1º Tenente, possui direito líquido e certo à promoção funcional para este posto e, por conseguinte, ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, especialmente diante da alegada extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 estabelece benefício remuneratório ao militar inativo, permitindo o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, sem implicar promoção funcional ou reclassificação automática. A promoção na carreira militar depende do cumprimento de requisitos legais cumulativos, incluindo interstício, aptidão física, curso específico (CAS ou CFOA), inclusão em quadro de acesso, conceito moral e profissional, conforme arts. 126, 127, 134, 137 e 164 da Lei nº 7.990/2001. O Impetrante não comprovou aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), indispensável ao ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOAPM) e à promoção ao posto de 1º Tenente. A alegada extinção da graduação de Subtenente não subsiste, pois a Lei nº 11.356/2009 reincluiu expressamente essa graduação na estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia. O exercício de funções de posto superior ou o simples decurso do tempo de serviço (interstício) não geram, por si sós, direito à promoção funcional ou à reclassificação hierárquica. A jurisprudência consolidada do TJ-BA nega direito líquido e certo à reclassificação funcional com base apenas no tempo de serviço ou na percepção de proventos equivalentes ao posto superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, do EPMB, não gera direito à promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento dos demais requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares. A graduação de Subtenente permanece vigente na estrutura da PM/BA, não havendo extinção que justifique promoção automática de 1º Sargento a 1º Tenente. A ausência de comprovação de requisitos legais impede a reclassificação funcional e o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 126; 127; 134; 137; 164. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009. Decreto Estadual nº 16.300/2015. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.06.2024; TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA